Tribunal: TJPA
Processo: 0804032-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804032-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO BEMERGUY SEFER

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE TABELIÃO. SERVIÇO NOTARIAL DELEGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRESCINDIBILIDADE DE ANULAÇÃO PRÉVIA DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do agravado, reformando sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ente estadual e a incompetência da Vara da Fazenda, com consequente remessa à Vara Cível Empresarial. A decisão recorrida reconheceu a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços cartorários delegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Estado do Pará pode ser legitimado passivamente em ação indenizatória por falhas cometidas por serventia extrajudicial, ainda que ausente decisão judicial prévia de invalidação do ato notarial ou registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 842.846/SC (Tema 777), firmou a tese de que o Estado responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, com direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva do Estado prescinde da prévia invalidação judicial do ato notarial ou registral, bastando a demonstração de (i) ato irregular na prestação do serviço delegado, (ii) dano ao particular e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme reiterado pelo voto condutor, que reafirma os fundamentos do Tema 777 e da teoria da dupla garantia, segundo a qual o particular demanda o Estado, e este, se condenado, busca regresso contra o delegatário.

A exigência de anulação prévia do ato notarial para fins de responsabilização estatal não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STF, tampouco é condição para a propositura da ação indenizatória.

A contrariedade entre a fé pública do ato e a responsabilidade civil do Estado não impede a reparação do dano, quando demonstrada falha no serviço, nos moldes do regime de responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por danos causados por atos de notários e registradores, no exercício de função delegada, independentemente de prévia anulação judicial do ato.

A legitimidade passiva do ente público estadual se configura quando demonstrados os requisitos da responsabilidade objetiva: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.

A fé pública dos atos notariais não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização estatal por falhas na prestação do serviço público delegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º, e art. 236, § 1º; CC, arts. 166, IV, 228, V e 884; CPC, arts. 927, III e 932, III; Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 252; Lei nº 8.935/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.846, Tema 777, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.02.2019, DJe 13.08.2019; STF, Tema 940; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível 0800568-21.2021.8.14.0021, Rel. Juiz Álvaro Norat, 1ª TDP, j. 30.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29270852)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29147217 que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravado, reformando a sentença de piso que havia declarado a ilegitimidade passiva do ente público estadual e reconhecido a incompetência da Vara de Fazenda no caso, passando-o para a vara Cível Empresarial, para reverter esse entendimento, entendendo pela legitimidade passiva do Estado frente à ocorrência de condutas ilícitas ou falhas na prestação de serviços do cartório envolvida, na Ação de Indenização de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos já abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada, ao aplicar de forma automática a tese fixada no Tema 777 do Supremo Tribunal Federal, deixou de observar que, no caso concreto, não houve qualquer declaração judicial de nulidade do ato notarial ou do registro dele decorrente, o que preserva a presunção de validade e eficácia do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 252 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que assegura que os registros gozam de fé pública e eficácia plena até decisão judicial em contrário.

Afirma que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a responsabilização do Estado por atos notariais e registrais pressupõe invalidação do ato que ensejou o alegado dano, justamente para evitar contradição lógica: não é possível imputar responsabilidade civil por ato que ainda goza de presunção de validade e eficácia.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 30356471), na oportunidade o agravado expõe que não há exigência de prévia nulidade judicial do ato notarial.

Argumenta que, a exigência de prévia nulidade judicial do ato não encontra amparo na Constituição nem no entendimento do STF. A responsabilização estatal visa proteger a vítima do dano decorrente de ato praticado no exercício da função pública delegada, bastando a comprovação dos requisitos.

Elenca que, a tese firmada no Tema 777 é clara ao afirmar que a responsabilidade do Estado por atos praticados por delegatários de serviços notariais é objetiva e direta, desde que presente o nexo causal entre o ato praticado no exercício da função e o dano causado a terceiro.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravado, reformando a sentença de piso que havia declarado a ilegitimidade passiva do ente público estadual e reconhecido a incompetência da Vara de Fazenda no caso, passando-o para a vara Cível Empresarial, para reverter esse entendimento, entendendo pela legitimidade passiva do Estado frente à ocorrência de condutas ilícitas ou falhas na prestação de serviços do cartório envolvida, na Ação de Indenização de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29147217):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Reunidos os pressupostos de recorribilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

De início, impende assinalar que a via estreita do Recurso de Agravo de Instrumento possui delimitação processual precisa, circunscrevendo-se ao exame da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. Trata-se, portanto, de instrumento recursal voltado exclusivamente à apreciação da correção, ou não, do pronunciamento judicial atacado, sem que se possa, nesta sede, avançar sobre o mérito substancial da demanda originária. Qualquer incursão nesse sentido configuraria indevida supressão de instância, porquanto implicaria antecipar a competência natural e originária do magistrado singular para conhecer e decidir a matéria principal, em afronta direta ao princípio constitucional do juiz natural e à própria estrutura hierárquica do Poder Judiciário.

II – Mérito

No caso concreto, a controvérsia trazida a exame circunscreve-se a averiguar a legitimidade da decisão proferida pelo juízo de origem, que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ. Em decorrência desse acolhimento, reconheceu-se, de forma consequente, a incompetência territorial e material daquele juízo para processar e julgar a Ação Indenizatória, determinando-se, por conseguinte, a remessa dos autos à 5ª Vara Cível Empresarial, considerada competente para prosseguir na apreciação da causa.

Procedendo à detida análise dos fundamentos deduzidos nos autos principais e no presente recurso, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, constato que assiste razão ao recorrente, uma vez que a matéria já se encontra devidamente enfrentada e pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842.846/SC.

Referido precedente resultou na fixação da tese de repercussão geral consubstanciada no Tema nº 777, a qual estabelece diretriz vinculante acerca da controvérsia, impondo-se a observância pelos demais órgãos jurisdicionais, à luz do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dada a relevância e a força normativa do entendimento consolidado, mostra-se pertinente e necessário proceder à transcrição literal de sua redação, tanto a tese firmada quanto os trechos essenciais da fundamentação de modo a conferir clareza e precisão ao presente pronunciamento jurisdicional. Passo, pois, a reproduzir o teor da orientação emanada da Suprema Corte, nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da Republica, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (RE 842846, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)”.

Destaco que a atividade notarial e de registro, exercida em caráter privado por delegação do Poder Público, é um pilar fundamental para a segurança jurídica nas relações sociais e patrimoniais. A fé pública inerente aos seus atos confere presunção de veracidade e legalidade, sendo essencial para a estabilidade dos negócios jurídicos. Contudo, falhas na prestação desses serviços podem gerar prejuízos significativos a terceiros, não apenas de ordem material, mas também de cunho moral. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio dos julgamentos dos Recursos Extraordinários (RE) 842.846 e 1.027.633 que originaram, respectivamente, os Temas 777 e Tema 940 de Repercussão Geral, pacificaram o entendimento sobre a quem recai a responsabilidade pela reparação desses danos e como a ação judicial deve ser proposta.

O Tema 777 do STF tratou especificamente da responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados por tabeliães e oficiais de registro. A tese firmada estabeleceu que:

Tema 777

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 37, § 6º, e 236 da Constituição Federal, a extensão da responsabilidade civil do Estado em razão de dano ocasionado pela atuação de tabeliães e notários. Debate-se ainda sobre o tipo de responsabilidade civil, se objetiva ou subjetiva, que rege a atuação dos registradores e tabeliães.

Tese

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

A aplicabilidade do Tema em questão à hipótese de dano sob exame é imediata e inequívoca. A responsabilidade civil do Estado, no caso, reveste-se de natureza objetiva, nos termos expressos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal previsão normativa consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual a vítima de ato lesivo — como, por exemplo, um cidadão que tenha seu nome indevidamente protestado em decorrência de erro praticado por serventia notarial, resultando em abalo de crédito e constrangimento moral — encontra-se desonerada do ônus de comprovar a culpa ou o dolo do agente delegatário.

Para a configuração do dever estatal de indenizar, basta a demonstração cumulativa de três elementos: (i) a prática do ato irregular ou defeituoso na prestação do serviço público delegado; (ii) a ocorrência efetiva do dano, seja de ordem material ou moral; e (iii) o nexo de causalidade entre o comportamento lesivo e o prejuízo experimentado pela vítima.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal possui nítido escopo protetivo em favor do jurisdicionado, na medida em que direciona a pretensão indenizatória contra o ente estatal, o qual detém maior capacidade econômica e processual, além de tornar menos gravosa a produção probatória para o ofendido.

De modo complementar, a tese também preserva o equilíbrio financeiro do erário, impondo ao Estado, uma vez efetuada a reparação ao lesado, o dever jurídico de ajuizar a competente ação regressiva contra o notário ou registrador responsável, oportunidade em que, diferentemente do pleito originário, caberá ao Poder Público comprovar, de forma cabal, a existência de culpa ou dolo do agente para viabilizar o ressarcimento dos valores despendidos.

Complementarmente, o Tema 940 da mesma Corte veio para esclarecer o polo passivo da demanda indenizatória, ou seja, contra quem a ação deve ser ajuizada. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 940/STF
: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Este tema, embora mais amplo, aplica-se perfeitamente aos notários e registradores, que são considerados agentes públicos em sentido lato (particulares em colaboração com o poder público). A consequência prática do Tema 940 é a definição de que o cartorário não pode ser processado diretamente pela vítima do dano. A ação de reparação por dano moral/material deve, obrigatoriamente, ser movida contra o Estado (a entidade federativa à qual o cartório está vinculado, como o Estado do Pará, por exemplo).

Nessa perspectiva, evidencia-se que os Temas 777 e 940, ambos firmados pelo Supremo Tribunal Federal, não apenas se harmonizam, mas também se complementam de maneira orgânica, traçando um verdadeiro itinerário jurídico para a reparação de danos decorrentes de condutas ilícitas praticadas por delegatários de serviços notariais e de registro.

O
Tema 777
fixa, de forma vinculante, a natureza da responsabilidade civil do Estado nesses casos, consagrando sua
objetividade
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Já o
Tema 940
disciplina a correta conformação processual da demanda, estabelecendo que a
legitimidade passiva
recai sobre o ente estatal, e não diretamente sobre o notário ou registrador, quando se trata de ação indenizatória proposta pelo particular lesado.

O sistema delineado pela Suprema Corte, portanto, é claro: o cidadão prejudicado dirige sua pretensão indenizatória contra o Estado, o qual responde objetivamente, prescindindo de prova de culpa ou dolo do agente delegatário. Uma vez condenado ao pagamento da indenização, incumbe ao Estado, no exercício de seu direito de regresso, propor a ação cabível em face do notário ou registrador responsável, ocasião em que deverá, aí sim, demonstrar a responsabilidade
subjetiva
do agente, mediante comprovação de culpa ou dolo.

Esse arranjo normativo-jurisprudencial consubstancia a denominada
“teoria da dupla garantia”
, que opera em dupla vertente protetiva: por um lado, assegura ao administrado uma via processual mais célere, eficaz e segura para obter reparação pelos danos sofridos; por outro, resguarda o agente público delegatário, que somente será compelido a ressarcir o erário mediante prévia comprovação de sua culpa, em ação regressiva regularmente processada.

Assim sendo, tendo em vista que os serviços notariais e de registro possuem natureza pública, mas são exercidos em regime privado mediante delegação conferida pelo Poder Público, revela-se inafastável a responsabilidade objetiva do Estado pelas condutas ilícitas ou falhas na prestação desses serviços, quando praticadas por tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas atribuições delegadas.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO DE TABELIÃO. NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO TABELIÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Tabelião titular do Cartório Palha de Souza contra sentença que declarou a nulidade de procuração pública e os condenou, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais. Análise conjunta com a Remessa Necessária, conhecida de ofício.

2. Ação anulatória ajuizada por pessoa idosa, analfabeta e incapaz, visando desconstituir procuração pública lavrada com vícios insanáveis – notadamente a assinatura a rogo por testemunhas que são descendentes diretos do outorgado, em flagrante violação legal. O instrumento fraudulento foi utilizado para o levantamento indevido de expressiva indenização trabalhista devida à autora.

3. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato notarial e condenar solidariamente o Estado do Pará e o tabelião ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Estado do Pará possui responsabilidade objetiva pelos danos morais decorrentes de ato nulo praticado por tabelião delegado; (ii) saber se o tabelião é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, em conjunto com o Estado; (iii) analisar a admissibilidade do recurso do tabelião, que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; e (iv) verificar a validade da procuração pública, considerando a incapacidade da outorgante e a vedação legal à participação de testemunhas com interesse direto no ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da responsabilidade objetiva do Estado. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF/1988, art. 37, § 6º). Os serviços notariais e de registro são exercidos por delegação do Poder Público, o que atrai a responsabilidade objetiva do ente estatal por atos de tabeliães que causem prejuízos a particulares. A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 777 de Repercussão Geral (RE 842.846), assentando-se o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

6. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 de Repercussão Geral, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, sendo o autor do ato parte ilegítima para a demanda. Impõe-se, assim, o reconhecimento, inclusive de ofício, da ilegitimidade passiva do tabelião para figurar na lide principal.

7. O negócio jurídico é nulo quando não revestir a forma prescrita em lei (CC, art. 166, IV). A procuração pública assinada a rogo por testemunhas que são descendentes da parte diretamente interessada viola a vedação expressa do art. 228, V, do Código Civil. Tal vício formal, somado a um conjunto de indícios de fraude, como o deslocamento injustificado de uma pessoa hipervulnerável para comarca distante, macula de nulidade absoluta o ato praticado, evidenciando a grave falha na prestação do serviço delegado.

8. Não se conhece de recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). No caso, a apelação do tabelião versa sobre matéria completamente estranha à lide (cobrança de IPTU e reparos em imóvel), o que impõe o seu não conhecimento.

9. O dano moral é manifesto (in re ipsa), decorrendo da fraude que privou pessoa idosa e incapaz de vultosa quantia de natureza alimentar. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação do Estado do Pará conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Pedro Hugo Palha de Souza não conhecido. Em remessa necessária, sentença reformada de ofício para reconhecer a ilegitimidade passiva do tabelião e excluí-lo da lide, mantendo-se a condenação exclusivamente em desfavor do Estado do Pará.

(Processo n.º 0800568-21.2021.8.14.0021 -22; Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público; APELAÇÃO CÍVEL Relator: Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos;

Data do julgamento: 30/06/2025)

Dessa forma, resta plenamente configurada a legitimidade passiva do ESTADO DO PARÁ para integrar o polo passivo da presente Ação de Indenização, sendo, portanto, imperiosa a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer tal legitimidade e permitir o regular prosseguimento do feito perante o juízo competente.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau para reconhecer a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação em caso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Conforme dispõe o Tema 777, do Supremo Tribunal Federal, o Estado fica encarregado de responder objetivamente pelos danos ocasionados pela atuação de tabeliães e notários, como se depreende do caso concreto.

Frisa-se que esta responsabilidade não exige que o título seja previamente anulado ou extinto, para que o Estado seja demandado. Sendo que a eventual invalidação do título pode ser consequência paralela ou posterior, mas não é condição para a responsabilização.

Para a configuração do dever estatal de indenizar, basta a demonstração cumulativa de três elementos: (i) a prática do ato irregular ou defeituoso na prestação do serviço público delegado; (ii) a ocorrência efetiva do dano, seja de ordem material ou moral; e (iii) o nexo de causalidade entre o comportamento lesivo e o prejuízo experimentado pela vítima.

Conforme se demonstra nos autos, preenchidos os requisitos, fica clara a configuração da legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação em debate.

Além disso, não há risco de enriquecimento sem causa e duplicidade indenizatória, ao passo que reitero o argumento defensivo do agravado (contraminuta ID 30356471):

“A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) pressupõe vantagem indevida em detrimento alheio, sem causa jurídica que a justifique. No presente caso, o agravado busca reparar dano patrimonial efetivo sofrido em razão da fraude documental que inviabilizou o registro da propriedade do imóvel que adquiriu de boa-fé. Trata-se de pretensão legítima, com causa jurídica plenamente identificável, baseada na falha do serviço público delegado (tabelionato)”.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29147217, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026